Tribunal: TJES
Processo: 0000836-81.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000836-81.2022.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JEAN PEREIRA GUEDES
Advogado do(a) RECORRIDO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
1. Em análise detida dos autos verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual decreto a segregação cautelar, nos termos do art. 312 e 313 do CPP. Recurso Provido.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000836-81.2022.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JEAN PEREIRA GUEDES
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000836-81.2022.8.08.0008

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra r. decisão de fls. 03/05, que revogou a prisão preventiva em favor do réu JEAN PEREIRA GUEDES.

O Ministério Público, às fls. 39/41, sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva em face de JEAN, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da mesma.

Contrarrazões às fls. 54/64, pelo não provimento do recurso.

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, o Magistrado manteve a decisão recorrida (fl. 65).

Parecer Ministerial em ID. 4926695, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por se tratar de feito não submetido à revisão, por força do art. 610 do CPP.

*

A SRª ADVOGADA JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS:-

Boa tarde a todos. Premonitoriamente, cumprimento esta Primeira Câmara Criminal na pessoa do Desembargador Presidente e também Relator deste Recurso em Sentido Estrito, o doutor Pedro Valls Feu Rosa. É uma honra, um prazer incomensurável para mim, enquanto advogada, poder me dirigir na tarde de hoje, na semana em que comemoramos o Dia do Advogado, poder estar aqui no exercício do meu mister, contribuindo para a administração da justiça também, que é uma das funções basilares da advocacia.

E rememoro, até estendo este cumprimento na pessoa do Presidente, de antemão, até aos meus colegas advogados, que aqui se fazem presentes, para dizer que a advocacia não é profissão para covardes. As nossas lutas são cotidianas e, muitas vezes, até mesmo como dois colegas anteriores a mim disseram aqui nesta tribuna, nós temos, muitas vezes, que separar o joio do trigo, porque enquanto muitos querem trabalhar, querem mostrar suas razões, querem exercer o seu mister, infelizmente, alguns envergonham a classe, envergonham a categoria e, não raras as vezes, nós acabamos também pagando, sobre modo, nós que advogamos na seara criminal.

Dessa forma, cumprimentando os doutos advogados também, estendo os meus cumprimentos a este Relator e Desembargador Presidente. De idêntica forma também, os meus cumprimentos são direcionados à Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, douta Desembargadora que compõe esta Primeira Câmara Criminal. Receba os meus mais respeitosos cumprimentos. Também ao Desembargador Fernando Zardini Antonio, que agora compõe a Primeira Câmara Criminal, já tendo composto a segunda. Desejo e estimo que Vossa Excelência realize um trabalho tão profícuo, tão bonito, tão ético e tão digno quanto foi na Segunda Câmara Criminal, não apenas lá, mas em todos os lugares em que Vossa Excelência passou. Receba os meus mais respeitosos cumprimentos.

De idêntica forma também, ao Desembargador Eder Pontes da Silva. Receba também, sinta-se abraçado por esta defesa nesta tarde e receba os meus respeitosos cumprimentos.

Ao Procurador Marcelo Queiroz, representante aqui do Ministério Público, Procuradoria de Justiça. Sempre estamos ali nos embates da vida, tanto em primeira quanto em segunda instância. Receba também os meus mais respeitosos cumprimentos. A doutora Luciana, que dirige com muita competência esta Primeira Câmara Criminal, sempre atendendo aos advogados de uma forma muito profícua, de uma forma muito eficiente. Saiba que você tem meu carinho, minha admiração sempre. Às profissionais das notas taquigráficas, de igual forma.

Superadas essas fases dos cumprimentos iniciais, doutos Desembargadores, trata-se aqui de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual atuante na promotoria de Barra de São Francisco, objetivando no recurso a revogação da decisão que concedeu a liberdade provisória a Jean Pereira Guedes, nos autos originários número 00012808520208080008, que tramita na Primeira Vara Criminal de Barra de São Francisco.

Trata-se de uma ação por meio da qual o pai de Jean Pereira Guedes, Gilmar Dias Guedes, bem como seus irmãos, Gilmar Dias Guedes Júnior e Geiciele Pereira Guedes, assim como Jean, foram denunciados esses familiares acusados de serem os mandantes do homicídio qualificado em desfavor de Renato Ubner da Silva.

Jean Pereira Guedes não foi denunciado num primeiro momento da operação, processo a ser relatoreado pelo delegado de polícia, o delegado entendeu pelo não indiciamento de Jean Pereira Guedes. A posteriori, quando da chegada do primeiro exame de microcomparação balística, a Promotoria de Justiça ofereceu um aditamento à denúncia, inserindo o recorrido Jean Pereira Guedes no polo passivo como réu da demanda. Sob a acusação, Excelências, não de ser o mandante do crime, mas de, supostamente, ter sido a pessoa que teria emprestado a arma para o cometimento da empreitada criminosa.

Para oferecer o aditamento da denúncia, o Ministério Público se valeu apenas e tão somente do laudo pericial de número 3273/2021, laudo este que concluiu que a arma atribuída, cuja propriedade foi atribuída ao Jean, que seria o revólver calibre .38 SPL, marca Taurus, número de série KH66316, teria sido apontado, a balística positiva em comparação aos projéteis encontrados no corpo de Renato Ubner da Silva.

De posse deste exame de microcomparação balística e Jean Pereira Guedes, assim como esta defesa, tendo plena e absoluta convicção que aquela arma atribuída a Jean Pereira Guedes, não era a arma do crime. A própria defesa do Jean, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, requereu ao magistrado que presidia o ato, a realização de novo exame de microcomparação balística.

E aqui, Excelências, nós abrimos um parêntese que, um réu, para solicitar a realização de um novo exame de microcomparação balística, desembargadores, pelos órgãos oficiais, pela própria Polícia Civil, ele tem muita certeza, ele tem muita convicção que aquela arma que foi atribuída a posse dele, porque na situação da apreensão da arma, o Jean estava dentro de um brejo com seus dois irmãos, Gilmar Dias Guedes Jr. e Geiciele Pereira Guedes. A Geiciele assumiu ser a proprietária desta arma, que hoje foi atribuída a ele e o policial, como viu a arma afundando no brejo, nas proximidades ali do Jean, sendo que a Geiciele estava próxima ao Jean, atribuiu ao Jean a posse da arma.

Mas isso é uma questão meritória, discutida dentro do processo. Aqui nós nos limitamos à análise dos exames de microcomparação balística.

Pois bem, 09 meses após a realização do primeiro exame de microcomparação balística, sobreveio aos autos, no dia 05 de abril de 2022, o novo laudo pericial 4.244, de 2022. Desta vez, o resultado foi inconclusivo.

Peço vênia para ler o resultado do exame de microcomparação balística, o segundo resultado, desta vez, como dito, requerido pela defesa e efetuado pelo setor da polícia civil competente, setor de balística. Um momento para a localização.

O segundo laudo teve o seguinte resultado: “Os projetis e os encamisamentos questionados, relacionados ao homicídio de Renato Ubner da Silva, foram confrontados microscopicamente com projetis padrões propelidos pelo cano da arma examinada. E mesmo após exaustivo trabalho, as convergências em seus elementos específicos, ranhuras e microrranhuras, apresentavam-se em qualidade e em quantidades insuficientes para a formação de plena convicção, sendo o resultado inconclusivo.

Com base nisso, a defesa, através desta patrona que vos fala, requereu a revogação da prisão preventiva em primeira instância, tendo tal pedido sido deferido, a decisão é de lavra da magistrada Sílvia Fonseca Silva, que era responsável pela Primeira Vara Criminal de Barra de São Francisco.

Entre as justificações à decisão, a magistrada pontuou o seguinte: “Entretanto, com o resultado do laudo pericial número 4244/2022, que concluiu não ser possível afirmar se os projéteis e os encamisamentos relacionados ao homicídio de Renato Ubner da Silva foram ou não propelidos pelo cano do revólver da marca Taurus, calibre .38, número de série KH66316, então apreendido na posse do réu Jean Pereira Guedes, se mostra por hora desnecessária a manutenção do decreto prisional deste, haja vista ter constituído patrono apresentado resposta à acusação, estando a presente ação penal em fase final, não subsistindo a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, sendo aplicável ao caso as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. Ela menciona ainda o resultado inconclusivo, os peritos atestaram que as peças questionadas e os padrões apresentavam mesma orientação, largura e distância entre as impressões de raias, foram observadas convergências em seus elementos específicos, porém, se mostraram em qualidade e em quantidades insuficientes para que os peritos chegassem a um resultado inconclusivo.

Com base nessa decisão, o Ministério Público Estadual, irresignado, interpôs, ajuizou o presente Recurso em Sentido Estrito, sob o argumento de que, praticamente dizendo que a defesa de Jean teria o pleno conhecimento de que a perícia, nove meses depois, daria um resultado diferente, porque as características do material apreendido, dos projéteis, teriam se perdido, as ranhuras e as microrranhuras.

Com base nisso, esta defesa elaborou quesitação complementar, Excelências, ao setor balístico, tendo obtido as seguintes respostas. E peço vênia para Vossas Excelências, para leitura, quanto à quesitação complementar da defesa.

Nós perguntamos ao setor de criminalística se a arma objeto do exame estava indevidamente acondicionada. Obtemos como resposta que não, o revólver calibre 38, já descrito, foi reencaminhado a essa sessão de balística em envelope de segurança da PCES lacrado, número do envelope 0446228. Portanto, veio acondicionado de acordo com o manual de cadeia de custódia da PCES. A arma apresentava sinais de oxidação do metal? Eles responderam, praticamente no mesmo estágio da época da realização do primeiro exame. Três, as munições submetidas ao exame encontravam-se oxidados? Não, somente deformações acidentais, ocasionadas por impacto em superfície resistente. Se houve mudança no modelo de fabricação por parte do fabricante dos cartuchos, utilizados para se obter os projetis padrões do laudo 3.273 para o novo laudo 4.244? A defesa perguntou se houve mudança quanto ao fabricante dos projéteis. Eles responderam o seguinte: “Não é possível afirmar se os cartuchos utilizados na coleta dos padrões são idênticos no que diz respeito ao processo de fabricação, pois a identificação do lote somente é impressa na caixa original do fabricante ou individualmente nos cartuchos adquiridos por instituições de segurança, por exemplo, da PCES, da PM ou da PF”. No entanto, os requisitos balísticos foram atendidos, ou seja, o Ministério Público usa esse argumento também, de mudança no critério de fabricação. O instituto coloca aqui na quesitação complementar, que os padrões balísticos foram observados.

Dessa forma, se aquela fosse de fato a arma do crime, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo resultado, seriam positivos.

Quinto quesito, as ranhuras e microrranhuras se perderiam com o passar do tempo de nove meses de um exame para o outro? Resposta: No caso em questão, não, pois o revólver de calibre .38 SPL marca Taurus, número de série tal, objeto do exame, neste ínterim, não ficou exposto a intempéries ou em contato com substâncias que pudessem ocasionar a sua degradação.

Então, essa defesa, Excelência, já sabemos que estamos com o nosso tempo extrapolado, pede, clama, quem está aqui pedindo na figura dessa patrona é um cidadão de bem, é uma pessoa que sim foi pronunciada com seus familiares, mas a pronúncia, douto Desembargador, é um juízo de admissibilidade, a Juíza de primeira instância, Sílvia Fonseca Silva, reconheceu que ele atribuía, preenchia os requisitos da liberdade provisória, o Recurso em Sentido Estrito foi reavaliado pelo Juiz Ivo Nascimento Barbosa, que manteve incólume a decisão da magistrada Sílvia Fonseca Silva, mantendo a decisão de liberdade provisória de Jean, que se apresenta mensalmente em cartório justificando suas atividades.

Dessa forma nós temos que a revogação da prisão é uma afronta ao devido processo legal, à prova legítima que foi produzida pela defesa, razão pela qual essa defesa pugna que o Recurso em Rentido Estrito do Ministério Público seja negado o provimento, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

Devolvo a palavra ao Desembargador Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não doutora. Cumprimentando-a pela sustentação, peço o retorno dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 20/09/2023

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 27 de maio de 2020, na zona rural de Barra de São Francisco-ES, o réu Elli-Hander Souza Reis, por intermédio do acusado Alex Pereira dos Santos, mediante paga e promessa de recompensa feita pelos denunciados Gilmar Dias Guedes, Gilmar Dias Guedes Júnior e Geciele Pereira Guedes, mataram a vítima Renato Hubner da Silva, com 05 (cinco) disparos de arma de fogo.

No que tange a Jean Pereira Guedes, o mesmo foi denunciado por supostamente ter participado do homicídio, emprestando a arma de fogo de sua propriedade para o executor do crime, tratando-se do revólver de calibre .38SPL, marca Taurus, número de série KH66316.

Salienta-se que o Magistrado de primeiro grau após o recebimento da defesa do réu, decidiu pela revogação da prisão preventiva em favor do acusado JEAN PEREIRA GUEDES, por entender que não estavam presentes os requisitos autorizadores da referida prisão provisória.

O Ministério Público, por sua vez, entendendo permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, requer seja a mesma decretada em face de JEAN.

Em análise detida dos autos, entendo merecer prosperar o pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, verifica-se a existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de homicídio, diante do Boletim Unificado, material fotográfico de local de crime, laudo de exame cadavérico, laudo de exame de local de homicídio, laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística, laudo pericial, todos devidamente anexados ao processo, que evidencia a participação de Jean neste crime de homicídio.

Cabe ressaltar que a participação do acusado no crime, não está unicamente respaldado pelo laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística, e sim, pelas circunstancias que, durante a o cumprimento da prisão temporária no dia 10/03/2021, na qual Jean, conjuntamente com Geciele e Gilmar Júnior, tentaram se evadir do local e se esconderem em uma área de brejo, sendo o acusado, visto pela guarnição policial, se desfazendo do revólver calibre 38., arma de Jean, que foi utilizada para a prática do crime, o que no mínimo gera sua suspeição quanto a prática do delito.

Destaco que, em conclusões do respectivo laudo balístico “foram encontradas convergências em seus elementos específicos (ranhaduras e microrranhaduras)” e que “ as peças questionadas e os padrões apresentavam mesma orientação, largura, distância entre as impressões de raias", “sendo o resultado POSITIVO”.

Saliento que, em notas orais (ID.
5707877
), a defesa do apelante se sustenta, principalmente, pelo segundo resultado do exame de microcomparação balística, realizado somente 09 (nove) meses depois do primeiro, que, como já citado, tinha como resultado “positivo” para o teste balístico.

Este segundo exame balístico, relatou que “apresentavam-se em qualidade e em quantidades insuficientes para a formação de plena convicção, sendo o resultado inconclusivo”, ocorrido claramente devido ao lapso temporal decorrido entre o primeiro e segundo exame, o que de plano observa-se pela utilização do primeiro resultado balístico, como aquele de melhor convicção para elucidação do fato, visto ter sido realizado logo após o cometimento do crime.

Além do mais, os indícios de autoria não estão pautados apenas nos laudos balísticos, e sim no depoimento da guarnição policial, que presenciou o momento em que Jean estava acompanhado dos demais acusados, e que posteriormente dispensou a respectiva arma, para se afastar da prática do crime.

Ademais, vale ressaltar que estamos tratando de prisão preventiva, e não de condenação definitiva, isto é, basta a prova da existência do crime e INDÍCIO suficiente de autoria, além dos demais requisitos conforme art. 312 do CPP, o que está mais que evidenciado neste presente caso.

Outrossim, presente se faz a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, eis que a sociedade do município de Barra de São Francisco/ES teve sua segurança e tranquilidade abaladas, por meio da brutal delinquência dos acusados, que conjuntamente com Jean e demais comparsas, mataram Renato, disseminando o medo no local.

Como mais uma forma de demostrar a necessidade da prisão preventiva do acusado, em observância ao INFOPEN, verifica-se que Jean possui outro processo criminal em seu nome, praticado posteriormente ao crime de homicídio, esse por sua vez, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Nº
0000291-45.2021.8.08.0008
), o que reforça a decretação da medida como garantia da ordem pública, posto que, em liberdade, continuará a delinquir, como já presenciado.

Nesse sentido, por entender ser medida necessária e indispensável para assegurar o bom andamento deste procedimento, decreto a prisão preventiva do réu JEAN PEREIRA GUEDES, nos termos do art. 312 e 313 do CPP.

Expeça-se mandado de prisão com data limite de 15/07/2043.

Ante tudo o que foi exposto DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000836-81.2022.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JEAN PEREIRA GUEDES
Advogado do(a) RECORRIDO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 27 de maio de 2020, na zona rural de Barra de São Francisco-ES, o réu Elli-Hander Souza Reis, por intermédio do acusado Alex Pereira dos Santos, mediante paga e promessa de recompensa feita pelos denunciados Gilmar Dias Guedes, Gilmar Dias Guedes Júnior e Geciele Pereira Guedes, mataram a vítima Renato Hubner da Silva, com 05 (cinco) disparos de arma de fogo.

No que tange a Jean Pereira Guedes, o mesmo foi denunciado por supostamente ter participado do homicídio, emprestando a arma de fogo de sua propriedade para o executor do crime, tratando-se do revólver de calibre .38SPL, marca Taurus, número de série KH66316.

Salienta-se que o Magistrado de primeiro grau após o recebimento da defesa do réu, decidiu pela revogação da prisão preventiva em favor do acusado JEAN PEREIRA GUEDES, por entender que não estavam presentes os requisitos autorizadores da referida prisão provisória.

O Ministério Público, por sua vez, entendendo permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, requer seja a mesma decretada em face de JEAN.

Em análise detida dos autos, entendo merecer prosperar o pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, verifica-se a existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de homicídio, diante do Boletim Unificado, material fotográfico de local de crime, laudo de exame cadavérico, laudo de exame de local de homicídio, laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística, laudo pericial, todos devidamente anexados ao processo, que evidencia a participação de Jean neste crime de homicídio.

Cabe ressaltar que a participação do acusado no crime, não está unicamente respaldado pelo laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística, e sim, pelas circunstancias que, durante a o cumprimento da prisão temporária no dia 10/03/2021, na qual Jean, conjuntamente com Geciele e Gilmar Júnior, tentaram se evadir do local e se esconderem em uma área de brejo, sendo o acusado, visto pela guarnição policial, se desfazendo do revólver calibre 38., arma de Jean, que foi utilizada para a prática do crime, o que no mínimo gera sua suspeição quanto a prática do delito.

Destaco que, em conclusões do respectivo laudo balístico “foram encontradas convergências em seus elementos específicos (ranhaduras e microrranhaduras)” e que “ as peças questionadas e os padrões apresentavam mesma orientação, largura, distância entre as impressões de raias", “sendo o resultado POSITIVO”.

Saliento que, em notas orais (ID.
5707877
), a defesa do apelante se sustenta, principalmente, pelo segundo resultado do exame de microcomparação balística, realizado somente 09 (nove) meses depois do primeiro, que, como já citado, tinha como resultado “positivo” para o teste balístico.

Este segundo exame balístico, relatou que “apresentavam-se em qualidade e em quantidades insuficientes para a formação de plena convicção, sendo o resultado inconclusivo”, ocorrido claramente devido ao lapso temporal decorrido entre o primeiro e segundo exame, o que de plano observa-se pela utilização do primeiro resultado balístico, como aquele de melhor convicção para elucidação do fato, visto ter sido realizado logo após o cometimento do crime.

Além do mais, os indícios de autoria não estão pautados apenas nos laudos balísticos, e sim no depoimento da guarnição policial, que presenciou o momento em que Jean estava acompanhado dos demais acusados, e que posteriormente dispensou a respectiva arma, para se afastar da prática do crime.

Ademais, vale ressaltar que estamos tratando de prisão preventiva, e não de condenação definitiva, isto é, basta a prova da existência do crime e INDÍCIO suficiente de autoria, além dos demais requisitos conforme art. 312 do CPP, o que está mais que evidenciado neste presente caso.

Outrossim, presente se faz a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, eis que a sociedade do município de Barra de São Francisco/ES teve sua segurança e tranquilidade abaladas, por meio da brutal delinquência dos acusados, que conjuntamente com Jean e demais comparsas, mataram Renato, disseminando o medo no local.

Como mais uma forma de demostrar a necessidade da prisão preventiva do acusado, em observância ao INFOPEN, verifica-se que Jean possui outro processo criminal em seu nome, praticado posteriormente ao crime de homicídio, esse por sua vez, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Nº
0000291-45.2021.8.08.0008
), o que reforça a decretação da medida como garantia da ordem pública, posto que, em liberdade, continuará a delinquir, como já presenciado.

Nesse sentido, por entender ser medida necessária e indispensável para assegurar o bom andamento deste procedimento, decreto a prisão preventiva do réu JEAN PEREIRA GUEDES, nos termos do art. 312 e 313 do CPP.

Expeça-se mandado de prisão com data limite de 15/07/2043.

Ante tudo o que foi exposto DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

18 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.